Tribunal: CARF
Processo: 11030.721894/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP. REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
Diante de divergência de informações fornecidas pelo contribuinte, é necessário prova inconteste do direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721894/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
CATARINA VALECI SALVADOR ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP. REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-
MATERNIDADE.
INFORMAÇÕES
DIVERGENTES.
PROVA
DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Diante de divergência de informações fornecidas pelo contribuinte, é
necessário prova inconteste do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de despacho decisório (e-fls. 26 a 28) em que foi indeferido o pedido de
reembolso de salário-maternidade e salário-família de 09/2008 apresentado por meio do
Per/Dcomp no 29371.00644.270709.1.4.14-1032.
O contribuinte manifestou inconformidade com a decisão e essa manifestação foi
considerada improcedente (e-fls. 42 a 46).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721894/2011-03
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721894/2011-03

Manejou-se recurso voluntário em que se solicitou (e-fl. 51):
Pedimos seja reconsiderada vossa decisão, pois foram efetuadas as correções na
Gfip/Sefip e na Per/Dcomp no que se refere ao Salário Família e Salário Maternidade da
funcionária em questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O contribuinte teve ciência da decisão recorrida em 06/02/2015 (e-fl. 48). Apesar
de não constar a data da interposição do recurso voluntário, dou-o por tempestivo e dele conheço
porque o despacho da autoridade preparadora que a ele fez referência1 é de 20/02/2015, dentro
do prazo recursal, portanto.
A recorrente solicitou, por meio de Per/Dcomp, reembolso de salário-maternidade
e salário-família relativos a 09/2008. O pedido foi indeferido porque os valores pleiteados não
correspondiam aos que estavam declarados em Gfip (e-fl. 26 e 27). Além disso, o total de dias de
afastamento para licença-maternidade informado no Per/Dcomp foi de 121 dias, sem justificativa
médica para exceder os 120 dias legalmente autorizados.
Do Per/Dcomp constou contribuição devida de R$ 646,61, salário-família de R$
165,55 e salário-maternidade de R$ 2.232,12, com um crédito resultante de R$ 1.751,06. Porém,
não apresentou nenhum documento para comprovar qualquer dos valores informados no
Per/Decomp. Aliás, os únicos documentos apresentados dão conta de que o valor de salário-
família pago aos empregados no período foi ainda menor, R$ 65,53 (e-fls. 18 a 20). O único
pagamento de salário-maternidade comprovado é de R$ 55,33 (e-fl. 18), totalmente discrepante
com o que constou do Per/Dcomp.
Diante de divergência de informações fornecidas pelo contribuinte, é necessário
prova inconteste do direito creditório pleiteado para a análise do indébito.
Ao recurso, foram juntados extratos de Gfip transmitidas em 09/02/2015, quando
o contribuinte já não mais se encontrava ao abrigo a espontaneidade. Portanto, não é possível
conhecer desses documentos. Ainda que fossem conhecidos, eles também não coadunam com os
comprovantes de pagamento apresentados (e-fls. 17 a 20) quando da apreciação do pedido de
restituição.
Portanto, por absoluta falta de provas do quantum pleiteado no Per/Dcomp, não há
como dar provimento ao recurso.
Conclusão

1 Inadequadamente citado no despacho como "manifestação de inconformidade".
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721894/2011-03

Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital